Tribunal: TJDFT
Processo: 0743572-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743572-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA YURIKA MIZUNO MATSUNAGA AGRAVADO: FRANCISCO ROMAO DE ALMEIDA, MARIA EDILZA SILVA BRANDAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Márcia Yurika Mizuno Matsunaga em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Processo n° 0000703-87.1999.8.07.0003, na fase de Cumprimento de Sentença, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (Id. 20141373, p. 16): “No caso em apreço, a terceira interessada Marcia Yurika Mizuno Matsunaga alega que é ex esposa do executado Roberto Issamu Matsunaga e, em decorrência do divórcio, ficou com a propriedade exclusiva do imóvel localizado na QI 31, lote 07, apartamento 316, Guará I/DF. Aduz, também, que não é parte no processo e que, por isso, não pode ser atingida pela penhora de seus bens. Decido. Diz o art. 674 do CPC que “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Portanto, há flagrante inadequação da via eleita para a proteção dos direitos da terceira interessada, visto que não faz parte do processo e está alegando que sofreu constrição sobre bem que possui, caso em que o pedido terá que ser feito por meio de embargos de terceiros, em autos apartados. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão da constrição sobre o imóvel situado à QI 31, lote 07, apartamento 316, Guará I/DF (ID 69373241). Preclusa esta decisão, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a parte exequente comprovar a averbação da penhora sobre o imóvel localizado na QI 31, lote 07, apartamento 316, Guará I/DF, sob pena de arquivamento.” Sustenta a Agravante, em síntese, que a defesa do bem de família pode ser realizada por simples petição nos autos, sem necessidade do ajuizamento de Embargos de Terceiro. Aduz, em princípio, que houve negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que o magistrado a quo não analisou as questões relativas à impenhorabilidade do bem de família. Enfatiza que a proteção legal do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição por meio de simples petição nos autos. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça. Assevera que o imóvel é o único de sua propriedade e serve de residência à entidade familiar, razão pela qual está protegido pela regra da impenhorabilidade, nos termos da Lei n° 8.009/90. Requer que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do mérito deste Agravo. Ao final, pede a cassação da r. decisão em razão da negativa de prestação jurisdicional ou, alternativamente, a sua reforma para que seja desconstituída a penhora que recaiu sobre o imóvel em debate. Preparo comprovado (Id. 20141361 e Id. 20141362). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, a Agravante defende, em síntese, que a proteção do bem de família pode ser realizada por simples petição nos autos, sem necessidade de ajuizamento de Embargos de Terceiro. Em abono da pretensão, enfatiza que a proteção legal do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Diz, ainda, que o imóvel é o único de sua propriedade e serve de residência à entidade familiar, razão pela qual está protegido pela regra da impenhorabilidade, nos termos da Lei n° 8.009/90. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, especialmente a probabilidade do alegado direito. Da análise dos autos (Id. 69373241 dos autos de origem), verifica-se que a Agravante argumenta que o imóvel penhorado é de sua exclusiva propriedade, uma vez que foi adquirido com recursos exclusivos de sua titularidade (FGTS, financiamento etc). Salienta que, embora o bem tenha sido adquirido na constância da sociedade conjugal, nunca teve ingerência ou participação societária na empresa Executada, de titularidade do seu ex-cônjuge. Acrescenta que, por ocasião da sentença de divórcio e partilha de bens, ficou com a propriedade exclusiva do imóvel, de modo que o bem não pode responder por dívida da empresa do seu ex-cônjuge. Feita essa breve digressão, tem-se que o cerne da controvérsia consiste em definir se é possível a defesa de bem de família, de titularidade exclusiva de ex-cônjuge, por meio de simples petição incidente no cumprimento de sentença ou se é necessário o ajuizamento de embargos de terceiro. De início, vejamos os critérios autorizadores da oposição dos embargos de terceiro, elencados no artigo 674 do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.” Ou seja, segundo o artigo 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro podem ser opostos por aquele que, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens, móveis ou imóveis, por ato de constrição judicial. Como nos ensina Humberto Theodoro Júnior, os embargos de terceiro é a “ação proposta por terceiro em defesa de seus bens contra execuções alheias”.[1] Alexandre de Freitas Câmara define que os “embargos de terceiro visam proteger o patrimônio de terceiros que, não sendo parte em um processo, vê algum bem seu atingido por ato jurídico de constrição de bens."[2] No caso em análise, resta indene de dúvidas que a ex-cônjuge é terceira estranha ao processo e defende imóvel próprio que ficou sob a sua titularidade por ocasião da partilha, sob a alegação de que se trata de bem de família. Os precedentes colacionados ao recurso não se amoldam ao caso, pois tratam da arguição de impenhorabilidade de bem de família pelo próprio executado em defesa de imóvel de sua propriedade que serve de moradia à entidade familiar. Assim, considerando que a ora Agravante não consta como devedora no título executivo e que a penhora deferida recaiu sobre bem de sua propriedade exclusiva, a defesa deve ocorrer por meio de embargos de terceiro, e não incidentalmente ao Cumprimento de Sentença. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] THEODORO JÚNIOR, Humberto. “Curso de Direito Processual Civil: procedimentos especiais”. 46a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 285 a 303. [2] Lições de Direito Processual Civil, Editora Lúmen Juris, Rio de Janeiro, 2004, 6a edição, Volume III, pág.484 Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora